Tribunal: STF
Processo: HC 241420
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, C/C ART. 40, III, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.397.903, verbis:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA JUSTIFICADORA DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de justa causa para a atuação policial porquanto, ao apurar denúncia anônima devidamente circunstanciada da prática de crime de tráfico de drogas em via pública, os policiais avistaram o recorrente, cuja descrição coincidia com a recebida anteriormente, dispensando uma sacola no chão, momento em que decidiram pela abordagem e verificaram a posse de drogas ilícitas. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c art. 40, III, VI, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “42 (quarenta e duas) porções de maconha, acondicionadas em trouxinhas plásticas, com peso bruto aproximado de 70,8 g, e 20 (vinte) porções de maconha, acondicionadas em trouxinhas plásticas, com peso bruto aproximado de 38,5 g”.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para redimensionar a pena do paciente para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento à irresignação defensiva. Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude das provas.



    Alega que “denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementadas por diligências investigativas posteriores”. Sustenta que “não foi concretamente demonstrada a existência de fundada razão a autorizar a busca pessoal no paciente, tendo em vista que, conforme consignado, a abordagem decorreu da simples menção de que ele estaria em atitude suspeita, em evidente afronta ao art. 244 do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de tudo quanto foi exposto, Requer: 



    1) Que, se necessário, sejam requisitadas as informações da Autoridade Coatora e, após parecer do Zeloso (a) Representante da Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem impetrada para declarar a nulidade em todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (flagrante), e por conseguinte o processo judicial, por serem todos oriundos de coação em sede de revista pessoal abusiva, nos termos do art. 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal c.c. artigos 240, 244 e 157 do CPP., com a consequente absolvição do Paciente, com fulcro no artigo 386, inciso I ou II, do Código de Processo Penal. 



    2) Todavia, caso não seja o entendimento desta Corte Superior de Justiça, quanto ao conhecimento do presente Remédio Constitucional, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta e flagrante ilegalidade, com fulcro no artigo 192, do Regimento Interno desta Suprema Corte c.c. artigo 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal c.c. artigo 654, §2.º, do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando a nulidade da abordagem pessoal, nos seguintes termos do voto do relator:



    [...]



    Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de justa causa para a atuação policial porquanto, ao apurar denúncia anônima devidamente circunstanciada da prática de crime de tráfico de drogas em via pública, os policiais avistaram o recorrente, cuja descrição coincidia com a recebida anteriormente, dispensando uma sacola no chão, momento em que decidiram pela abordagem e verificaram a posse de drogas ilícitas. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    Nesse sentido, além dos julgados já citados, confiram-se:



    [...]



    Anoto que os precedentes trazidos pelo agravante para comprovar a divergência não retratam a mesma hipótese dos autos, não servindo como paradigmas. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    In casu, cumpre apontar que restou consignado pelo Tribunal a quo, que “as instâncias ordinárias reconheceram a existência de justa causa para a atuação policial porquanto, ao apurar denúncia anônima devidamente circunstanciada da prática de crime de tráfico de drogas em via pública, os policiais avistaram o recorrente, cuja descrição coincidia com a recebida anteriormente, dispensando uma sacola no chão, momento em que decidiram pela abordagem e verificaram a posse de drogas ilícitas. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto”. 



    Nesse contexto, o acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 236.995-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido. (HC 227.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 239.644-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto. 2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus . Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.516-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/5/2024)



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente